Tribunal: TJDFT
Processo: 0727287-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727287-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSELENE VARGAS DA SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em suas razões, sustenta que o embargado descumpriu a determinação judicial de exibição de documentos e filmagens, apresentando apenas extrato da conta e fatura do cartão de crédito. Alega que o juízo de origem concedeu novas oportunidades ao embargado, sem aplicação de sanções efetivas, o que trouxe prejuízos à embargante. Argumenta que a ausência de medidas coercitivas pelo juízo de origem para forçar o embargado a cumprir a determinação judicial prejudica a obtenção das provas. Pugna pelo provimento dos embargos. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. A decisão embargada consignou expressamente que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do Tema 1000, na vigência do CPC/2015, modificou os requisitos a serem observados antes da determinação de exibição de documentos, sob pena de multa. Exige-se, assim, além da observância do contraditório prévio, antes da cominação da multa, a realização de tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva. No caso em questão, não se verifica o cumprimento dessas exigências. O juízo de origem impôs diretamente multa diária e fixou prazo para exibição de documentos, sem que tenha havido prévia tentativa de busca e apreensão ou outro medida coercitiva, em descompasso com a orientação jurisprudencial supracitada. Ademais, a alegação de fraude bancária constante na petição inicial revela controvérsia quanto à própria existência do contrato que fundamentaria a obrigação de exibir os documentos. Tal circunstância afasta o requisito previsto no inciso III do artigo 397 do CPC, qual seja, a ausência de controvérsia sobre a existência da relação jurídica que ensejaria a exibição. A controvérsia, portanto, deve ser resolvida no âmbito da definição do ônus da prova em eventual ação principal, voltada à declaração de inexistência da relação contratual, cuja origem se atribui à suposta fraude. Diante da ausência dos pressupostos para a concessão da tutela recursal, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pelo agravante, razão pela qual se mostra incabível a antecipação dos efeitos da tutela. ISSO POSTO, nego provimento ao recurso. Brasília/DF, 1 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)